Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E CRIME DE PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INFRINGÊNCIA AO ART. 226 CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DISPENSÁVEL NO CASO CONCRETO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO LOGO APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. CORROBORAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGRAS APLICÁVEIS. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. REGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que o reconhecimento pessoal era dispensável, uma vez que houve a prisão em flagrante do acusado, instantes após ele ter desobedecido a ordem legal de parada emanada da autoridade policial, com a subsequente colisão dos veículos envolvidos e breve fuga do local, não há se falar em nulidade do processo sob o espectro de infringência às regras procedimentais do reconhecimento de pessoa estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que verificaram a situação delituosa na localidade, realizaram a abordagem e deram ordem legal de parada ao condutor do veículo com placa adulterada, culminando em perseguição pela via pública e subsequente prisão em flagrante do acusado logo após a colisão havida, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado nas empreitadas criminosas, conforme comprovado pelos depoimentos das vítimas e também dos agentes policiais prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela confissão judicial do próprio acusado, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo (art. 311, §2o, III, do CP), Crime de Desobediência (art. 330, caput, do CP) e do Crime de Perigo para a Vida e Saúde de Outrem (art. 132, caput, do CP), tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), devendo ser mantida a condenação.
5. A avaliação negativa da conduta social, em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, configura-se fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, pois, além de demonstrar falta de responsabilidade perante o compromisso assumido com a Justiça, o comportamento denota o desdém do apenado com a própria reinserção social e ausência de interesse em pautar-se de acordo o regramento legal.
6. À míngua de específica irresignação recursal por parte da defesa, a circunstância atenuante afeta à confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), em tendo dado suporte ao decreto condenatório, deve ser reconhecida de ofício, ante à ampla devolutividade do recurso.
7. Na fase intermediária da dosimetria de pena, mostra-se escorreita a compensação integral das vetoriais relativas à atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.
8. Escorreita a aplicação da regra concernente ao concurso formal de crimes – quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não –, com a respectiva aplicação da mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade (art. 70 do CP).
9. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
10. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, verificada a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
11. Aferido desacerto em face dos critérios legais e jurisprudenciais que devem nortear o cálculo de dosimetria da pena, impõe-se a adequação da r. sentença para redimensionar e reduzir a pena privativa de liberdade imposta na origem, devendo, contudo, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
12. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.